Tribunal: TJES
Processo: 0000492-35.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000492-35.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYANNE ELIAS SENA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000492-35.2022.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CIVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DAYANE ELIAS SENA E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 06 STF. SÚMULA VINCULANTE 61.
DESCUMPRIMENTO REQUISITOS. REFORMA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por Dayane Elias Sena em face do Município de Piúma e do Estado do Espírito Santo, buscando o fornecimento dos medicamentos Bupropiona 150mg e Topiramato 50mg para tratamento de Episódio Depressivo, transtorno de compulsão alimentar e transtorno de personalidade não identificado (CID 10 F32.2). A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, concedendo os medicamentos.

2.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença não observou os critérios vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente o Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471) e a Súmula Vinculante 61.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se a decisão que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS observou os critérios vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61.

2.

Aferir se foram preenchidos os requisitos formais e materiais cumulativos para a concessão judicial de fármacos não padronizados no SUS.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância dos critérios vinculantes do Tema 06 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471) e da Súmula Vinculante 61.

2.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se preponderantemente em laudo médico particular, em detrimento de parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), e não analisou o ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, em descumprimento aos requisitos formais estabelecidos pelo Tema 06, item 3.

3.

O parecer técnico do NATJUS indicou a existência de alternativas terapêuticas padronizadas no SUS para o tratamento da depressão (Fluoxetina, Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina), e o laudo médico da parte autora não comprovou a ineficácia de todas elas para o quadro clínico específico.

4.

Não houve comprovação científica da eficácia, segurança e imprescindibilidade do fármaco Topiramato para o fim pretendido (depressão), sendo seu uso considerado "off label" (sem reconhecimento da ANVISA para essa finalidade específica), conforme parecer técnico do NATJUS.

5.

O ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos cumulativos para a concessão excepcional do medicamento recai sobre a parte autora, o que não ocorreu no presente caso.

6.

A ausência de comprovação de qualquer um dos requisitos formais ou materiais cumulativos é suficiente para a improcedência do pedido.

IV – DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Inominado conhecido e provido.

2.

Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a observância cumulativa dos requisitos formais e materiais estabelecidos no Tema 06 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61. 2. O descumprimento dos requisitos formais, como a ausência de análise do ato de não incorporação pela CONITEC e a fundamentação exclusiva em laudo médico particular sem prévia consulta ao NATJUS, ou dos requisitos materiais, como a falta de comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e da eficácia e imprescindibilidade científica do fármaco pleiteado, acarreta a improcedência do pedido.”

ACÓRDÃO
:

Decisão:
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do da

Relator. Decisão Órgão julgador vencedor: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3.

VOTO

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por DAYANE ELIAS SENA em face do MUNICÍPIO MUNICIPIO DE PIUMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora busca a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIUMA, a fornecerem o(s) medicamento(s) BUPROPIONA 150 MG (duas vezes ao dia) E TOPIRAMATO 50MG uma vez ao dia, tendo em vista estar sofrendo com Episodio Depressivo, comórbido com transtorno de compulsão alimentar e transtorno de personalidade não identificado (CID 10 F32.2)

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial

e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MERTIO, com fulcro nas disposições do art. 487, inciso I, do Código de processo Civil e CONFIRMO, neste ato, a liminar deferida as fls. 45/46.

O Estado interpôs recurso inominado sob o fundamento de que a sentença seria nula tendo em vista que não teria observado o tema 1234 do STF, e no mérito afirmou o não preenchimento dos requisitos do tema 06, e 1234 do STF, ademais, alegou ser ônus do requerido a comprovação da ineficácia de métodos terapêuticos similares, o que, alega não ter ocorrido a comprovação de não efetividade de outros métodos terapêuticos, devendo ainda ter sido comprovado a eficácia do medicamento solicitado, o que alega não ter ocorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma da sentença. Explico.

Deixo de analisar a preliminar de nulidade da sentença em razão da não observância do posicionamento vinculante do STF, tendo em vista que será analisada os fundamentos apresentados no mérito da decisão.

O cerne da questão reside em verificar se a decisão que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS obedeceu aos critérios vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, cuja observância é obrigatória por força da
Súmula Vinculante 61
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

O recurso do Estado do Espírito Santo merece prosperar.

A tese fixada pelo STF estabelece requisitos formais e materiais para a concessão judicial de fármacos não padronizados. A inobservância dos requisitos formais, como bem aponta o recorrente, acarreta a nulidade da decisão judicial. Vejamos o item 3 da tese:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, (...) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec (...), não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, (...) a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), (...),
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
;
(g.n)

No presente caso, a sentença recorrida, ao fundamentar a procedência do pedido, baseou-se de forma preponderante no laudo médico e na justificativa técnica apresentada pela parte autora, em detrimento do parecer técnico do NatJus, que opinou pelo indeferimento do pleito. Além disso, não há na decisão qualquer análise, ainda que em sede de controle de legalidade, sobre o ato da CONITEC que optou por não incorporar o medicamento pleiteado nas políticas públicas do SUS.

O Tema 06 estabelece que, para a concessão excepcional, devem ser preenchidos,
cumulativamente
, diversos requisitos, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

O recorrente aponta, acertadamente, o não preenchimento de, ao menos, dois desses requisitos:

1.

Inexistência de alternativa terapêutica no SUS:
O parecer do NatJus informa a

que para BUPROPIONA existe, no mínimo, quatro medicamentos substitutos padronizados no SUS para o tratamento da depressão em substituição (Fluoxetina, Amitriptilina, Clomipramina, Nortriptilina). O laudo médico do medico da parte autora, embora mencione a falha terapêutica com alguns desses fármacos, não comprova a ineficácia de

todas
as alternativas disponíveis na rede pública para o seu quadro clínico específico.

2.

Comprovação de eficácia, segurança e imprescindibilidade:
Este requisito exige que a eficácia do fármaco seja demonstrada com base em evidências científicas. No entanto, o parecer técnico do NatJus, lança dúvidas sobre a efetividade do medicamento TOMPIRAMATO para o fim pretendido, ao afirmar que:

"(...) o uso do Tompiramato no tratamento da depressão é considerado de uso off label isto é, uso terapêutico do medicamento que a ANVISA não reconhece como seguro e eficaz. Neste sentido, o uso e as consequências clinicas de utilização dessa medicação para tratamento não aprovado e não registrado na ANVISA é de responsabilidade do medico assistente."

“(...) Frente ao exposto, não é possível afirmar que o medicamento pleiteado consiste em alternativa de tratamento para o caso em tela.”

Assim a ausência de evidências robustas que atestem a superioridade e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado em detrimento das alternativas já existentes no sistema público impede o preenchimento deste requisito essencial.

A ausência de comprovação de apenas um dos requisitos cumulativos já seria suficiente para a improcedência do pedido. Assim, a sentença recorrida contraria o mérito da tese fixada em repercussão geral, devendo ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juíz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. P.R.I. Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento

É como voto

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)